Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto em face de acórdão de recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pela reconsideração da decisão que negou provimento àquele recurso.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inc. III, e 1.021, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator, levando ao respectivo Órgão Colegiado o conhecimento da questão controvertida.
3. No caso, o agravo foi julgado pela 2a Turma Cível, ou seja, por Órgão Colegiado, que, de forma unânime, negou provimento ao recurso
4. Em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso sob exame. Porquanto. Verifica-se no presente caso erro grosseiro. Precedente: “Deduz-se do disposto no art. 1.021 do CPC que o agravo interno deve ser oposto contra decisão monocrática de relator, salvo expressa disposição em sentido contrário, o que não se verifica na espécie. 1.1. O presente agravo impugna um acórdão, fruto de uma decisão colegiada, distanciando da concepção do instrumento processual utilizado”. (07094444220228070012, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2023).
5. Agravo interno não conhecido.